Tribunal: TCU
Processo: 017.522/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE originada da conversão de processo relativo à auditoria de conformidade realizada pela Secex/MS, cujo escopo abrangeu atos e contratos examinados pela Polícia Federal na operação denominada Uragano, no Município de Dourados/MS. A conversão em TCE ocorreu mediante Acórdão 1438/2016-TCU-P., item 9.1, de relatoria do Exmo. Ministro José Múcio Monteiro (peça 3). O débito apurado na auditoria refere-se ao pagamento em duplicidade à Associação Beneficente Douradense (ABD), executora do Contrato 10/2009 e dos Convênios PMD 96/2009 e 97/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, em desfavor da Associação Beneficente Douradense (entidade contratada e convenente) e dos servidores do Município de Dourados (MS) Ari Valdecir Artuzi (ex-prefeito), Edvaldo de Melo Moreira (ex-secretário de saúde), Dilson Deguti Vieira (ex-secretário adjunto) e Mário Eduardo Rocha Silva (ex-secretário da saúde), instaurada a partir da conversão de processo de auditoria, por determinação incerta no Acórdão 1438/2016-TCU-Plenário , relator o Ministro José Múcio Monteiro, cujo escopo abrangeu atos e contratos examinados pela Polícia Federal na operação denominada "Uragano" e que teve como achado irregularidades no pagamento à Associação Beneficente Douradense (ABD), com recursos do Convênio PMD 96/2009 e do Convênio PMD 97/2009, referente a serviços médicos e hospitalares, firmados com o município e custeados por repasses federais ao Fundo Municipal de Saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Dilson Deguti Vieira e Mário Eduardo Rocha Silva, ex-secretário da saúde; 9.2. julgar irregulares, com fundamento no art. 1o, inciso I, no art. 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei n.o 8.443, de 16 de julho de 1992, as contas dos responsáveis Associação Beneficente Douradense, Ari Valdecir Artuzi, Edvaldo de Melo Moreira, Dilson Deguti Vieira e Mário Eduardo Rocha Silva; 9.3. condenar, solidariamente, conforme discriminado, com fundamento no art. 19 e o art. 23, inciso III, da Lei no 8.443, de 1992, os responsáveis Associação Beneficente Douradense, Edvaldo de Melo Moreira, Dilson Deguti Vieira e Mário Eduardo Rocha Silva e o espólio ou os herdeiros de Ari Valdecir Artuzi ao pagamento dos valores discriminados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento desses valores aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Repasses irregulares de recursos via Convênio/PMD 96/2009 Empenho Data da Ocorrência (Pagamento) Valor Original (R$) Responsáveis solidários 724/2009 27/03/2009 363.735,00 - Associação Beneficente Douradense - Ari Valdecir Artuzi - Edvaldo de Melo Moreira - Dilson Deguti Vieira 23/04/2009 363.735,00 08/05/2009 363.735,00 10/06/2009 363.735,00 18/06/2009 88.913,00 10/07/2009 363.735,00 22/07/2009 88.913,00 1874/2009 07/08/2009 363.735.00 20/08/2009 88.913,00 10/09/2009 452.648,00 04/09/2009 452.648,00 09/10/2009 452.648,00 13/11/2009 452.648,00 11/12/2009 452.648,00 Repasses irregulares de recursos via Convênio/PMD 97/2009 Empenho Data da Ocorrência (Pagamento) Valor Original (R$) Responsáveis solidários 725/2009 01/04/2009 242.490,00 - Associação Beneficente Douradense - Ari Valdecir Artuzi - Edvaldo de Melo Moreira - Dilson Deguti Vieira 23/04/2009 242.490,00 08/05/2009 242.490,00 10/06/2009 242.490,00 18/06/2009 72.747,00 10/07/2009 242.490,00 22/07/2009 72.747,00 1873/2009 07/08/2009 242.490,00 20/08/2009 242.490,00 20/08/2009 72.747,00 27/08/2009 72.747,00 10/09/2009 315.237,00 09/10/2009 315.237,00 13/11/2009 315.237,00 3341/2009 11/12/2009 315.237,00 Repasses irregulares de recursos via Convênio/PMD 96/2010 Empenho Data da Ocorrência (Pagamento) Valor Original (R$) Responsáveis solidários 338/2010 10/02/2010 670.400,00 - Associação Beneficente Douradense - Ari Valdecir Artuzi - Mário Eduardo Rocha silva 03/03/2010 670.400,00 16/03/2010 670.400,00 09/04/2010 670.400,00 05/05/2010 670.400,00 09/06/2010 670.400,00 1661/2010 05/07/2010 670.400,00 05/08/2010 670.400,00 09/09/2010 670.400,00 08/10/2010 670.400,00 11/11/2010 670.400,00 5365/2010 22/12/2010 71.230,00 Repasses irregulares de recursos via Convênio/PMD 97/2010 Empenho No Data da Ocorrência (Pagamento) Valor Original (R$) Responsáveis solidários 339/2010 10/02/2010 385.480,00 - Associação Beneficente Douradense - Ari Valdecir Artuzi - Mário Eduardo Rocha silva 03/03/2010 385.480,00 16/03/2010 385.480,00 09/04/2010 385.480,00 05/05/2010 385.480,00 09/06/2010 385.480,00 1662/2010 05/07/2010 385.480,00 05/08/2010 385.480,00 09/09/2010 385.480,00 08/10/2010 385.480,00 11/11/2010 385.480,00 9.4. aplicar aos responsáveis Associação Beneficente Douradense, Edvaldo de Melo Moreira, Dilson Deguti Vieira e Mário Eduardo Rocha Silva, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, nos valores discriminados, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor (item 114-119, desta instrução); 9.4.1. aplicar à Associação Beneficente Douradense multa no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais); 9.4.2. aplicar a Edvaldo de Melo Moreira, multa no valor de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais); 9.4.3. aplicar a Dilson Deguti Vieira, multa no valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) 9.4.4. aplicar a Mário Eduardo Rocha Silva, multa no valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais, já excluídos da base de cálculo os valores constituídos antes de 10/3/2010, dez anos antes de 10/3/2020, data em que foi validamente citado) 9.5 autorizar, desde logo, se requerido, o pagamento das dívidas em até 36 (tinta e seis) parcelas mensais consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas atualizadas monetariamente, devendo incidir sobre cada valor mensal da dívida, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6 alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7 autorizar, desde logo, caso não sejam atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, a cobrança judicial dos valores acima, na forma da legislação em vigor; 9.8. manter o sigilo das peças 1 a 3, 20 e 64 destes autos; 9.9. encaminhar cópia deste acórdão à Procuradoria da República em Mato Grosso do Sul para adoção das providências que julgar pertinentes, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, destacando que seu inteiro teor, incluindo o relatório e o voto que o fundamentam, pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.